Tribunal: TJBA
Processo: 8027015-55.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027015-55.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPOLIO DE ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO - REPRESENTADO POR KLINGIA VIEIRA DE ARAUJO e outros (5)

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, MARIA ELISA COLAVOLPE DA SILVEIRA CARVALHO, LEANDRO ALMEIDA AGUIAR, VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA

AGRAVADO: GETULIO OLIMPIO GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, BRUNO GARCIA DA SILVA, BRUNO NOVA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNO NOVA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES SOBRE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE BEM EM COPROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM. APENAS SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DEPOSITÁRIO DO IMÓVEL SOBRE A EXECUTADA/INVENTARIANTE.
DECISÃO
REFORMADA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.

Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por
KLINGIA VIEIRA DE ARAÚJO
, legatária e Testamenteira/Inventariante do
ESPOLIO DE ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO
, e demais herdeiros legatários,
GUILHERMINA VIEIRA DE ARAÚJO, LUIZ MARIO CARREGOSA ARAÚJO, MARGARETE CARREGOSA ARAÚJO e WILLIAM CARREGOSA ARAÚJO
, em face da Decisão (ID 18270275, p. 10) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (0001957-29.2010.8.05.0274), ajuizada por
GETÚLIO OLÍMPIO GOMES
,
em que fora
deferi
do
o pedido do Exequente como depositário do be
m
penhorado –
Fazenda Bélgica.

Quanto ao pedido d
o imóvel indicado no item “2” do termo de compromisso
e em relação
à impugnação aos cálculos,
não merece trânsito o recurso nesse
s
ite
ns
, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
supressão de instância
e do duplo grau de jurisdição.

O
cerne deste recurso se circunscreve na manutenção, ou não, da decisão agravada que nomeou o Agravado como depositário do be
m
penhorado –
Fazenda Bélgica
.

Os
Agravantes apresentaram CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
(ID 38215797)
fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguaí/Ba, em que atesta
que o imóvel – Fazenda Bélgica é formada
por um condomínio entre os donatários/proprietários:
0
1- MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE ARAÚJO
;
02-MARIO VIEIRA DE ARAÚJO
;
03-MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO
;
04-GUILHERMINA VIEIRA DE ARAUJO
;
05-ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO
;
06-IDÁ VIEIRA DE ARAÚJO
;
07-KLINGIA VIEIRA DE ARAÚJO
;
08-ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO
;
09-WILIAM CARREGOSA DE ARAÚJO E LUIZ MARIO CARREGOSA DE ARAÚJO
, também menores impúberes, representados por KLINGIA VIEIRA DE ARAÚJO, todos receberam a mesma quantidade de hectares.

O
documento acima mencionad
o tem o condão de modificar a Decisão a quo, ora recorrida, eis que o art. 1.314, do Código Civil
dispõe que cada condômino pode usar da coisa, dar destinação, exercer direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la,
defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la, além dispor que nenhum condômino poderá dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos demais condôminos.

A
lém do mais, o a
rt. 1.420
e seu § 2º
, do Código Civil,
dispõe que só os bens que se podem alienar poderão ser penhorados ou hipotecados, e a coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, em sua totalidade, sem o consentimentos de todos.

Pe
rcebe-se que a Decisão, ora recorrida, violou, frontalmente, os citados artigos do Código Civil. Pois,
a integralidade do bem que está em condomínio
não
poderá servir para garantir a dívida de um dos condôminos, sem que estes concordem expressamente.

S
omente a
cota-parte
do de cujus
pode responder pela dívida e consequentemente ser penhorada. A penhora da integralidade de um imóvel em condomínio para satisfazer credor de apenas um condômino, é ofensa direta ao direito de propriedade.

A
ssim, não pode o Agravado
pretender que os condôminos do
Devedor/Executado
sejam obrigados a alienar propriedade
pertencente ao falecido e
outros condôminos,
visto que se trata de
Fazenda
na posse da família há mais de
70 (setenta)
anos, para receber quantia
que
lhe devida por
transações comerciais realizadas, apenas com o de cujos, proprietário de algumas cotas partes do referido bem imóvel
.

O
STJ em seus julgados caminha majoritariamente
no sentido de que, na hipótese de bem indivisível ou condominial, a penhora deve-se limitar à fração ideal de propriedade do executado, não sendo possível expropriar os demais condôminos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8027015-55.2021.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
s

KLINGIA VIEIRA DE ARAÚJO
, legatária e Testamenteira/Inventariante do ESPOLIO DE ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO, e demais herdeiros legatários,
GUILHERMINA VIEIRA DE ARAÚJO, LUIZ MARIO CARREGOSA ARAÚJO, MARGARETE CARREGOSA ARAÚJO e WILLIAM CARREGOSA ARAÚJO

e como Agravado

GETÚLIO OLÍMPIO GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
CONHECER EM PARTE
o presente recurso e n
o ponto
conhecid
o

D
AR
PROVIMENTO
para determinar que
a PENHORA do bem imóvel – Fazenda Bélgica recaia, tão somente, na fração ideal do Executado/Espólio de Alberto José de Araújo,
por conseguinte,
determinar que KLINGIA VIEIRA DE ARAÚJO, legatária e Testamenteira/Inventariante do ESPOLIO DE ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO, fique
como
dep
ositária
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11